Tribunal: STF
Processo: AR 1419
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação ajuizada por STOCKLER – COMERCIAL E EXPORTADORA DE CAFÉ S.A., com o objetivo de rescindir acórdão unânime proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 161.352, que exibe a seguinte ementa:



    ICMS: alíquota do imposto incidente nas operações de exportação: L. 6374/89, do Estado de São Paulo.



    Na falta de alíquota fixada pelo Senado Federal (CF, art. 155, § 2º, IV), era lícito aos Estados adotar, nas operações de exportação, a alíquota máxima anteriormente fixada pelo Senado Federal, no exercício da competência prevista no art. 23, § 5º, da Carta de 1969 (Resolução nº 129/79). 



    A autora postula que, em judicium rescindens, seja rescindida a decisão, considerando-se violadas as normas do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e do seu parágrafo 5°, bem assim do art. 8º do Código Tributário Nacional – CTN.



    Alega a inexistência, ao tempo do fato gerador, de alíquota fixada pelo Senado Federal para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICM, na esteira de determinação da Carta Magna de 1988. 



    Argumenta que, em judicium rescisorium, esta Corte deveria restaurar a sentença do juízo de primeiro grau, concedendo a segurança impetrada. 



    O Estado de São Paulo, em sua contestação, defendeu a improcedência do pedido, afirmando que a Resolução n. 129/79 do Senado Federal teria sido recepcionada pela nova ordem constitucional até que, em 1.6.1989, fosse substituída pela de número 22/89.



     



    Outrossim, afirmou indevida a pretensão de cômputo de correção monetária a partir do pagamento do ICM, por contrariar o disposto na Lei n. 6.899/81. 



    Saneado o feito, as partes apresentaram razões finais em que reiteraram as suas alegações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da ação rescisória, em manifestação que ostenta a seguinte ementa:



    Ação rescisória. ICMS. Pretende a autora rescindir o acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 161352-1-SP, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Assevera a Autora que não há como se entender, como expresso no v. Acórdão rescindendo, que seria aplicável às exportações, havidas entre 1 º de março de 1.989 e lº de junho de 1989, alíquota fixada em Resoluções do Senado Federal editadas na vigência da Constituição anterior, varridas que foram do ordenamento jurídico pela nova Carta, visto que o Senado Federal anteriormente não tinha competência para fixar alíquota aplicável às operações de exportação, a teor do § 5° do artigo 23 da Constituição anterior (Emenda Constitucional nº l, de 17.10.69). Não merece prosperar a presente ação rescisória. Pretende a Autora, na verdade, eximir-se do recolhimento do ICMS incidente sobre as exportações por ela efetuadas no período compreendido entre 1 º de março de 1.989 e 1º de junho de 1.989, ao argumento de que nesta ocasião não havia alíquota validamente estabelecida, já que o Senado Federal só veio a regular a matéria relativa à fixação de alíquota para operações de exportação através da Resolução 22/89, de 19 de maio de 1989, que passou a vigorar a partir de 1º de junho de 1989. Ocorre que a Resolução 129/79 do Senado Federal, na qual lastreou-se a lei nº 6474/89, do Estado de São Paulo, teve sua aplicação assegurada em virtude do que dispõe o artigo 34, § 5º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Portanto, até a edição da Resolução nº 22, de 22.05.89, do Senado Federal, restou plenamente aplicável a mencionada Resolução 129/79 e, consequentemente, válida a fixação de alíquota do ICMS incidente nas operações de exportação efetuada pela legislação estadual, no percentual de 13%, não havendo que se pretender rescindir o acórdão prolatado por essa Excelsa Corte. Parecer pela improcedência da presente ação rescisória. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Os pedidos formulados pela autora não merecem prosperar, por inexistir violação a literal dispositivo de lei a ensejar a rescisão do acórdão impugnado.



    Cumpre ressaltar que o entendimento adotado no acórdão rescindendo estava em consonância com a jurisprudência dominante nesta Suprema Corte à época:



    ESTADO DO PARANÁ. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. LEI QUE FIXOU A RESPECTIVA ALÍQUOTA COM BASE NA ALÍQUOTA MÁXIMA ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO Nº 129/79 DO SENADO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 155, § 2º, IV, DA CF/88. Improcedência da alegação, tendo em vista o disposto no art. 34, § 5º, do ADCT/88. Compatibilidade da referida Resolução com o novo regime constitucional, salvo no ponto em que fixou um limite intransponível, permitindo aos Estados instituir alíquota menor. Recurso não conhecido.



    (RE 156.564, Relator: ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 27-2-1998)



    E, no mesmo sentido, o RE n. 171.445, ministro Sepúlveda Pertence, DJ 13.8.99; o RE n. 208.277, ministro Carlos Velloso, DJ 14.9.99 ou o RE n. 237.951, ministro Ilmar Galvão, DJ 10.8.99. 



     Ademais, essa compreensão foi ratificada posteriormente:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. UTILIZAÇÃO DE ALIQUOTA DO IMPOSTO INCIDENTE NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO FIXADA PELA RESOLUÇÃO 129/79 DO SENADO. POSSIBILIDADE. LEI Nº 6374/89 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, na falta de alíquota fixada pelo Senado Federal, era lícito aos Estados adotar nas operações de exportação a alíquota máxima anteriormente fixada na Resolução nº 129/1979.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 508662 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.8.2016, DJe 11.10.2016)



    Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Fixação de alíquota. Lei estadual. Resolução do Senado. Período de março a junho de 1989. Constitucionalidade. Matéria pacífica. Precedentes. 



    1. Não ofendem a Constituição Federal leis estaduais que, antes da Resolução nº 22/89 do Senado Federal, fixam as alíquotas de ICMS, desde que observado o limite máximo estabelecido pela Resolução 129/79 também do Senado Federal.



    2. Agravo regimental não provido.



    (AI 813489 AgR-segundo, Relator DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26.11.2013, DJe 16.12.2013)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO OCORRIDAS ENTRE 1º DE MARÇO DE 1989 E 1º DE JUNHO DE 1989 – ALÍQUOTA FIXADA POR LEI ESTADUAL COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 129/79 DO SENADO FEDERAL – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO DIPLOMA LEGISLATIVO ESTADUAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (RE 375848 AgR, Relator CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18.12.2017, DJe 9.2.2018)



    Desse modo, percebe-se que “o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, à luz do artigo 34, § 5º, do ADCT, no sentido de que, não havendo alíquota fixada pelo Senado Federal – período que antecedeu a edição da resolução n. 22/89 –, a adoção, pelos Estados-membros, nas operações de exportação, da alíquota máxima anteriormente fixada pelo Senado no exercício da competência prevista no artigo 23, § 5º, da Constituição de 1969 [resolução n. 129/79] não ofende o artigo 155, § 2º, IV, da CB/88” (RE 501.189 AgR, ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 6.6.2008).



    É dizer: ao escolher uma, entre outras, interpretações possíveis para as normas envolvidas, não se afigura legítimo o argumento de que a decisão impugnada tenha violado literal disposição de lei. 



    Verifica-se a incidência do enunciado n. 343 da Súmula deste Tribunal, que dispõe: “não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    As Ações Rescisórias n. 1415 AgR-segundo e n. 1959 AgR, ambas de relatoria do ministro Luiz Fux, relembram que o verbete se aplica, por igual, quando a controvérsia jurídica se baseia na aplicação de normas constitucionais:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA.INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não cabe ação rescisória, sob a alegação de ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    2. In casu, incide a Súmula 343 deste Tribunal, cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário deste Tribunal, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24.11.2014).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. LEIS DISTRITAIS Nº 38/89 E Nº 117/90. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Se a decisão foi proferida com base na jurisprudência do STF vigente à época, ainda que tal entendimento seja posteriormente alterado ou ainda que haja precedente contemporâneo em sentido contrário, não se pode dizer que a decisão impugnada tenha violado literal disposição de lei. 



    2. In casu, incide a Súmula 343 deste Tribunal, a qual dispõe que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário deste Tribunal, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24.11.2014).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Com efeito, a ação rescisória não pode ser utilizada como instrumento para rediscussão de mérito. Nesta fattispecie, a parte sucumbente, não se valendo do recurso apropriado à época, deixou que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 



    Conforme apontam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:



    A razão pela qual se viabiliza a propositura de uma nova ação para rescindir a coisa julgada não está na simples injustiça da decisão rescindenda – tanto é assim que não se admite ação rescisória apenas para rediscussão de prova. Embora nem o Código de 1973 nem o Código de 2015 tenham repetido a fórmula expressa do art. 800 do Código de 1939, é certo que essa vedação ressai do sistema: admitir ação rescisória fundada na simples injustiça da decisão rescindenda – o que importa admiti-la para correção da valoração da prova – significa transformar a ação rescisória em uma apelação com prazo estendido.



    Tampouco se pode procurar o fundamento da ação rescisória na simples violação ao direito em tese – tanto é assim que a ação rescisória não pode ser vista como um instrumento para retroação de precedentes. Nesse particular, o que interessa para fundamentar o cabimento da ação rescisória é a alegação de um significado normativo que deveria ter sido considerado para a solução do caso concreto, contudo, não o foi. 



    (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Ação rescisória: do juízo rescindente ao juízo rescisório. 2ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).



    Nessa linha, acórdãos na AR 2696 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e na AR 2908 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. REQUISITOS EDITALÍCIOS EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 567 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelos autores. 



    II - Como afirmado na decisão agravada, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida no acórdão rescindendo. 



    III - Os agravantes deixaram de impugnar pontualmente o fundamento essencial exposto na decisão agravada, qual seja, de que a matéria envolvendo requisitos editalícios em concurso público amolda-se ao Tema 567 da Sistemática da Repercussão Geral, e de que a decisão do TRF da 5ª Região, observando o comando da Lei 7.498/1986, assentou corretamente a distinção de funções de auxiliar e técnico de enfermagem, afastando qualquer correlação entre os autores e os cargos almejados. 



    IV - Não há qualquer afronta à norma jurídica ou erro de fato que justifique a rescisão do julgado, mas apenas nova tentativa de convencimento dos julgadores quanto à tese antes sufragada. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (grifei)



          AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO COMISSIONADA E CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito.



    2. O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Ou seja, o erro de fato ocorre quando existem nos autos elementos que são, por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas que não foram considerados, ou quando se leva em consideração fato não constante do processo.



    3. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    4. A não interposição de recurso apropriado deixa que a questão de direito material se estabilize, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Na hipótese de julgamento unânime, determinação de reversão do depósito prévio realizado pelo autor em favor da parte ré (parágrafo único do art. 974 do CPC). 



    (grifei)



    3. Do exposto, nego seguimento aos pedidos, porquanto manifestamente improcedentes (RISTF, art. 21, § 1º).



    Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator